Tribunal: TJES
Processo: 0007380-28.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007380-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007380-28.2023.8.08.0048

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: TAMIRES DE JESUS DORIGO - ES38348, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Bruno dos Santos Oliveira em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas . A defesa não contesta a condenação, restringindo o recurso à reavaliação da dosimetria da pena, com o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, em razão dos antecedentes criminais e da natureza e quantidade das drogas apreendidas, foi fundamentada de forma idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base é majorada em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que dispõe que tais disposições devem ser ponderadas com preponderância sobre as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

4. A fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau é considerada idônea e moderada, pois o aumento se dá em patamar inferior ao parâmetro de 1/8, reconhecido como aceitável para tal agravante.

5. A menção ao motivo do crime – lucro fácil – e às consequências – gravidade derivada o tráfico – não influencia a dosimetria, uma vez que tais fatores são próprios da tipificação penal e não configuram circunstâncias desfavoráveis.

6. Na segunda fase, ocorre a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, resultando na manutenção da pena de multa em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

7. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena final é fixada em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se o regime fechado devido à quantidade de pena e à reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A valoração negativa dos antecedentes criminais e da natureza e quantidade das drogas apreendidas justifica a elevação da pena-base em casos de tráfico de drogas.

10. A imposição de regime inicial fechado é adequada quando o apelante é reincidente e a pena final supera o patamar mínimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007380-28.2023.8.08.0048

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: TAMIRES DE JESUS DORIGO - ES38348, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra (Id. 10451734), por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta na denúncia que, em 22 de setembro de 2023, por volta das 10h38min, policiais militares em patrulhamento preventivo na Rua do Valão, Bairro Hélio Ferraz, Município de Serra, foram abordados por um indivíduo que relatou a presença de um homem pardo, com uma camisa preta com flores, vendendo substâncias entorpecentes na Rua da Vala.

Com o objetivo de verificar a denúncia anônima, a guarnição se dirigiu ao local informado e, ao chegar na Rua da Vala, foi possível identificar o apelante com as características informadas, segurando uma sacola de cor verde, no interior da qual havia 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, 17 (dezessete) pinos e cocaína, 06 (seis) pedras de “crack” e R$ 85,00 (oitenta e cinco) reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro que a condenação não é questionada nos presentes autos, restringindo-se o recurso defensivo apenas a questionamentos relacionados à dosimetria da pena. Requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante análise negativa dos antecedentes e natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Os antecedentes foram considerados negativos, diante da reincidência do apelante, sendo utilizada apenas uma condenação para exasperar a pena-base e a excedente como a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal.

Diante dessas considerações, constata-se que houve a adoção de fundamentação idônea pelo magistrado
a quo,
bem como a pena fora elevada em patamar até benevolente, já que adotado parâmetro inferior a fração paradigma de 1/8.

De fato, houve menção de que o motivo do delito era o lucro fácil, porém com a ressalva de que tal fundamento constitui elemento inerente ao crime de tráfico de drogas. Do mesmo modo, houve a menção de que as consequências eram graves, concluindo o juiz sentenciante que, apesar de grave, era própria da norma penal. É dizer: os motivos e consequências do delito não foram considerados negativos, contrariando a tese defensiva.

Nessa ordem de ideias, preserva-se a valoração negativa dos antecedentes e da natureza e quantidade de drogas.

Na segunda fase, operou-se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sendo a pena intermediária mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não houve incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo a pena final do apelante fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e reincidência do réu, mantém-se o regime, inicialmente, fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)